Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Apelação cível. Direito Administrativo e processual civil. Servidor público do distrito federal. Abono de permanência. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial. Utilidade. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa e o consequente retorno dos autos à origem para produção de mais provas, notadamente pericial.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado de mérito sem oportunizar a dilação probatória.
III. Razões de decidir
3.É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC).
4. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, cabe-lhe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
5. No caso concreto, a instrução probatória revelou-se suficiente para a análise da questão controversa referente à existência de direito do servidor público do Distrito Federal ao abono de permanência, sendo desnecessária a realização de perícia.
6. A prova pericial produzida na atualidade, até por completa inviabilidade prática, não teria o condão de examinar as condições de trabalho do servidor em tempos pretéritos; portanto, o laudo pericial resultante não teria efeitos retroativos e não se prestaria a comprovar a insalubridade em períodos passados.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia e quando a prova pericial é despicienda considerando a impossibilidade de exame de insalubridade em períodos pretéritos.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370 e 371. CF, art. 40, § 19. Lei n. 8.213/1995, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709833-14.2019.8.07.0018, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 20/10/2021, p. 04/11/2021. STJ, REsp n. 1.652.391/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4/5/2017, p. 17/5/2017.